Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos suspensivo, interposto por LUZIA LUIZA LEMOS, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos no 1000195-69.2020.8.11.0006 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor de MARIA APARECIDA DA SILVA e LARISSA DE TAL, indeferiu a liminar de tutela possessória, por entender ausente a comprovação do esbulho possessório.
A Agravante, em síntese, alega que ingressou com “(...) reintegração de posse com pedido de tutela antecipada, (...) considerando esbulho possessório sofrido em imóvel que é legítima possuidora, este localizado na Rua José Pinto de Arruda, s/no, Bairro Jardim Panorama, Cáceres – MT, cujo qual encontram-se morando as pessoas de MARIA APARECIDA DA SILVA e LARISSA DE TAL – Agravadas”. (ID. Num. 35137455 – pág. 3)
Defende a viabilidade do deferimento da medida liminar de tutela possessória, eis que atendidos os requisitos expostos pelo artigo 561 do CPC.
Argumenta, também, que o artigo 1.210 do Código Civil dá direito ao possuidor de ser restituído na sua posse, em caso de esbulho.
Assevera que é legítima possuidora do imóvel esbulhado e, nesta qualidade, sempre exerceu todos os poderes inerentes à propriedade, pois construiu casa, pagando com todas as despesas de água e esgoto, bem como ao pagamento de imposto municipal predial.
Afirma que mesmo ausente do imóvel, pode haver posse, desde que haja o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
Esclarece que “(...) no referido local/terreno em litigio, fora construído uma casa para a genitora da Agravante, Sra. Aleci Benta de Moura, imóvel este, construído com a contribuição da Agravante e cinco irmãos. Com o falecimento da Sra. Aleci (certidão de óbito anexa), o Sr. Luiz Bento de Moura, irmão da Agravante, fora residir no imóvel juntamente com a requerida/Agravada MARIA APARECIDA, permanecendo/residindo ambos na residência pelo período de aproximados 08 (oito) meses, momento que em meados de 2018, o Sr. Luiz mudou-se para Rondônia, e a Agravada MARIA APARECIDA fora para a cidade de São Paulo, tendo esta deixado sua filha, a Agravada LARISSA morando no imóvel”. (ID. Num. 35137455 – pág. 7)
Alega que “(...) Em julho de 2019 a Agravada MARIA APARECIDA retornou ao imóvel, não aceitando sair do local, tendo inclusive trocado a titularidade da energia elétrica, passando-a para seu nome, obstacularizando qualquer tentativa da requerente em ser reintegrada ao imóvel”. (ID. Num. 35137455 – pág. 7)
Salienta que foi indeferida a tutela possessória, sem sequer oportunizar à Agravante a realização de audiência de justificação, ato necessário quando as provas apresentadas não são consideradas hábeis a autorizar a concessão da liminar, no intuito de obter informações adicionais para se decidir exclusivamente sobre a proteção liminar.
Requer a reforma da decisão, de modo a ser designada audiência de justificação prévia, com posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando-se a desocupação imediata do imóvel.
Pede que seja concedido o benefício da justiça gratuita, em razão de ser pessoa hipossuficiente nos termos da lei
Pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, a fim de se determinar a reforma da decisão, determinando a designação de audiência de justificação prévia, com a posterior análise e deferimento da tutela possessória pretendida, determinando-se a desocupação imediata do imóvel, reintegrando a Agravante na sua posse.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, defiro o pleito de justiça gratuita, uma vez que a Agravante já é beneficiária no Juízo “a quo”.
Pois bem.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, identifico em sede de cognição sumária, a presença de tais requisitos, à luz do artigo 562 do CPC.
Nesse sentido, colaciono os julgados deste Tribunal:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - É imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
(N.U 1011897-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR EM POSSESSÓRIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO DE FORÇA NOVA – DIREITO À COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para amparar a expedição de mandado liminar de posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de comprovar suas alegações, principalmente em caso de Ação Possessória de força nova.
(N.U 1008287-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando-se que seja realizada a audiência de justificação prévia.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator